Tribunal: TJSP
Processo: 3001336-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – Impugnação rejeitada – Condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios – Não cabimento – Regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) Súmula no 519 do STJ que continua aplicável – Rejeição da impugnação mantida - Cálculos da FESP que se equiparam ao da exequente até o período de 2014 (Tabela

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – Impugnação rejeitada – Condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios – Não cabimento – Regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) Súmula no 519 do STJ que continua aplicável – Rejeição da impugnação mantida - Cálculos da FESP que se equiparam ao da exequente até o período de 2014 (Tabela EC113/2021). Tabela utilizada pela executada após o período que é destinada a execução de precatórios (Tabela CNJ 303/2019). Não restou demonstrada cumulação de juros e taxa Selic a partir de 09/12/2021. Decisão reformada apenas para excluir a condenação em honorários. Recurso parcialmente provido.